Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714065-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL AGRAVADO: SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBENX PAGAMENTOS LTDA, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, EDUARDO SBARAINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores ajuizada pela ora agravante contra SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A., EDUARDO SBARAINI, SBENX PAGAMENTOS LTDA E SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA., pela qual indeferidos os pedidos de tutela de urgência, de desconsideração da personalidade jurídica e de inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Eis a decisão agravada: “Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA CAUTELAR Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase executória (sub-rogação) com o propósito de constringir patrimônio das partes rés suficiente para cobrir o valor buscado pelo autor e, assim, garantir o resultado útil do processo na hipótese de vir a ser granjeada com Sentença de Mérito Procedente. Pois bem. Na espécie, diferentemente de outros casos, não constato a presença de todos os elementos do art. 300 do CPC. Quanto a probabilidade do direito, a alegação da parte autora consiste no descumprimento de disposições contratuais em relação aparentemente ilícita, dado que consubstanciada em pirâmide financeira, impulsionada mediante marketing astucioso e promessas de lucros exorbitantes e estrondosos, inverossímeis, inclusive, para mercados de ALTÍSSIMO RISCO. Na esteira de outros casos similares, a pretensão de bloqueio reside na devolução da quantia investida (ID 188957898 e 188957899). A relação da parte autora com as rés, portanto, está pautada, unicamente, nos cogitados aportes financeiros, realizados com a promessa de percebimento dos lucros prometidos, inclusive a título de juros. Desta feita, a despeito da alegação de prática delitiva na contratação, é de se verificar, conforme decidido em outros casos similares, que não há, neste limiar, instrumento que precise as obrigações e deveres assumidos, concreta e exatamente, pelas partes. No que toca o perigo de dano, a parte requerente não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. Em verdade, a medida se mostra contraproducente. É que a própria parte aduz existir persecução penal no caso em apreço e postula que o Juízo Penal extraia valores, bloqueados em suposta concessão de medida cautelar diversa da restritiva de liberdade, para que os remeta ao presente. Ou seja, denota que já há medida constritiva a abarcar o patrimônio das requeridas, a garantir a satisfação de eventuais vítimas e demais pendências, na forma, a mero título de menção, do art. 91 do CPB. Ademais, tratando-se de medida estrita, sujeita ao interesse da persecução penal, este Juízo NÃO POSSUI COMPETÊNCIA, conforme reiteradamente decidido, para compelir o Penal a, de qualquer forma, transferir ou vilipendiar sua própria medida para resguardo do interesse de uma ou outra cogitada vítima. Nesta linha, não cabe, como medida cautelar no âmbito cível, a determinação para que o Juízo Penal restrinja a amplitude e finalidade de suas medidas, de modo a satisfazer o arresto por aquele determinado em demanda singular. Se muito, seria cabível o arresto no rosto dos autos de no 5014828-65.2023.4.04.7208, em curso na 1a Vara Federal de Itajaí/SC, o que não foi expressamente requerido. E diga-se que, mesmo para hipóteses desta jaez, tem-se exigido a demonstração da existência da cautelar e o risco de preterição ante a possibilidade de deferimento de outros Juízos, a importar em “corrida” dos lesados ao Juízo Cível com o fito de alcançar uma ordem de arresto. Ademais, dado que a autora aduz a existência de cautelar penal com intuito de constringir os bens, provenientes ou não de cogitados ilícitos, das rés, se esvai a alegação de risco de dilapidação, conquanto os referidos já estariam sob o julgo do Judiciário, de modo que, se suficientes, certamente a autora será ressarcida, se procedente a pretensão punitiva lá veiculada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. 2 – DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA A parte autora requer a desconsideração das pessoas jurídicas requeridas. No caso, (I) inexiste crédito pronto e acabado, respaldado em título executivo ancorado na efetivação do contraditório e da ampla defesa em favor do requerente, e (III) aparenta-se necessária a dilação probatória. Até que a demanda esteja madura e que seja evidenciado qualquer obstáculo à satisfação de eventuais créditos de titularidade do autor, a personalidade jurídica da ré não demonstra ser obstáculo intransponível ao próprio deslinde da fase de conhecimento. Muito menos a mera alegação de que há indícios de atividade ilícita e de que o mesmo sócio integra o quadro societário de diversas entes são suficientes para, nos termos do art. 50 do CC, recentemente objeto de alteração, integrar as pessoas indicadas aos pedidos à demanda. E nesta linha, não há como, nessa ainda incipiende demanda, mesmo que com amparo na teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, retirar o véu que reforça a própria existência do ente fictício, relegando os liames subjetivos das tratativas negociais apresentadas. NADA OBSTA QUE, POSTERIORMENTE, VENHA A REQUERENTE POSTULAR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO, PELA DESCONSIDERAÇÃO. Todavia, neste limiar, não se averigua a viabilidade do acatamento do pleito. Por fim, é de se acrescentar que a mera alegação de inadimplência da sociedade não é suficiente para afastar a personificação societária para atingir os bens do sócio, sendo imprescindível a demonstração de que os mesmos utilizaram-se da sociedade de forma indevida, ardilosa, artificiosa, dentro outras práticas vedadas, para se protegerem de eventual repercussão patrimonial, ao ponto de caracterizar o abuso. No caso, em verdade, a inadimplência somente se instaurou, conforme alegação do autor, nos últimos meses e por conta da deflagração de investigações penais. O rigor no pleito é tamanho que o Egrégio STJ firmou entendimento de que sequer a dissolução irregular do ente fictício é motivo suficiente a autorizar o vilipêndio da autonomia patrimonial (REsp 1.526.287/SP, AgInt nos EDcl no AREsp 1.432.029/SP, REsp 1.686.162/SP, AgInt no AREsp 1.481.286-DF, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 870.758/RJ, AgInt no AREsp 1.474.467/SP, AgInt nos EDcl no AREsp 1.431.560/SP, AgInt no REsp 1.776.605/RS, AgInt no REsp 1.528.021/DF, AgInt no AREsp 120.965/SP, AgInt no AREsp 1.351.748/PR, REsp 1.768.459/SP, AgInt no REsp 1.725.592/SP). Desta forma, INDEFIRO a desconsideração. 3 – DA RESPONSABILDADE ILIMITADA Com o devido acatamento, nada a prover. Simples suspeita de condutas violadoras da lei ou da convenção são insuficientes para configurar a pertinência subjetiva do sócio com base no art. 1080 do CC pela demanda posta: “Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.” Ademais, no caso, a alegação da parte é no sentido de que as deliberações da empresa que fundamentam a violação de preceito legal são as objeto de persecução penal, de modo que não cabe ao presente Juízo se arvorar em, para fins da teoria da asserção, reconhece-las. Noutro modo, vencida a alegação de prática de ilícito penal, ainda objeto de apuração, a simples inadimplência não atrai o referido preceito legal. Nesta linha, INDEFIRO o pleito. 4 – DA PROPOSTA DE CONTRATO Nada a prover. A alegada proposta consiste em mero anúncio do sócio de “disposição” de seus bens “em favor da Justiça Penal”. Referida disposição não consiste, de nenhum modo, em proposta, na forma do art. 427 do CC, notadamente considerando que o referido não manifesta intenção de firmar qualquer relação nova ou acessória com pessoas delimitadas, na forma do art. 428 do CC. Muito menos consiste em Oferta ao Público. No caso, o referido indicia o cumprimento das obrigações da sociedade com o seu patrimônio pessoal, não entabular, com sujeitos determinados e em seu próprio nome, relações jurídicas principais ou acessórias. Ocorre que a referida disposição perde, inclusive, plausibilidade ante o fato do requerido ser investigado penalmente, suscitando dúvidas acerca da existência, também, de medidas cautelares em seu desfavor, com restrição de seu patrimônio. Ademais, tratando-se de fiança, que exige forma escrita e interpretação extensiva, impede maiores considerações acerca da existência da proposta em razão das circunstâncias do caso em apreço. Desta forma, simples anúncio feito de forma pública de “disponibilização” de bens para satisfação das dívidas da sociedade, formalizadas pelo sócio objeto de investigação penal, são insuficientes para caracterizar a proposta de relação fidejussória. Diga-se, por fim, apenas a título de acréscimo, que há nos autos, também, alegação de que o contrato decorre de ilícito penal. Nesta linha, a admissão da proposta consistiria no interesse na realização de contrato de fiança de objeto ilícito, a esbarrar no disposto no art. 824 do CC: “Art. 824. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.” Nesta linha, INDEFIRO a pretensão de inclusão da pessoa física EDUARDO SBARAINI com base neste tópico e nos precedentes. Desta forma, no prazo de emenda, a parte autora deverá providenciar a sua exclusão, juntando NOVA INICIAL, já retificada. 5 – DO RECEBIMENTO DE VALORES A parte autora deve esclarecer se chegou a receber qualquer quantia do empreendimento, notadamente considerando que, depois do aporte em 09/2023, realizou nova transferência ainda em 21/10/2023. Na hipótese de ter recebido, deverá modificar o pedido e o valor da causa, subtraindo os mencionados montantes. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do sócio na polo passivo com base na responsabilidade ilimitada e na proposta de fiança. INTIME-SE o autor para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC) trazer nova petição inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” – ID 189212923 dos autos n. 0704626-52.2024.8.07.0020; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, a agravante narra: “11. Conforme verificado pela petição inicial (id no 188955137), a Autora investiu R$ 116.000,000 (cento e dezesseis mil reais) em serviços/produtos financeiros ofertados pelas Rés/Agravadas, incluindo debêntures, fundo de investimento e moeda digital (DORIC) ( ) 12. Ocorre, entretanto, que desde 28 de novembro de 2023 o acesso à plataforma on line e a possibilidade de novos investimentos, saques e até mesmo mera conferência dos investimentos estão inviabilizadas 13. Em tal data, houve a deflagração da Operação Ouranós por. parte da Polícia Federal e Ministério Público Federal, de modo que os Agravados estão sendo criminalmente processados por orquestrarem organização criminosa voltada à prática de múltiplos delitos, como crimes contra o sistema financeiro, de lavagem de dinheiro e capitais bem como de exercício irregular da atividade de administrador de carteira ou assessor de investimento. Ademais, ressalta-se que as operações empresariais se dão sem autorização/registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tudo conforme devidamente comprovado nos autos originários. 14. Ora, verificou-se, por conseguinte, que se trata de atividade criminosa que utiliza valores investidos por terceiros de boa-fé que, obviamente, desconheciam a organização criminosa e toda sua estratégia de golpes financeiros quando do investimento dos valores. 15. Diante de tal cenário, ainda consoante a peça exordial, notificou-se a pessoa jurídica SBARAINI SECURITIZADORA S.A para que houvesse a distribuição dos juros remuneratórios (id no 188957908). Posteriormente, notificou-se para que houvesse maiores explicações sobre os produtos/serviços ofertados e contratados (id no 188957909) e, após, outra Notificação com finalidade de reforço das garantias (garantia flutuante das debêntures) e vencimento antecipado do débito (vide id no 188957911). Como visto pelos autos, nunca houve resposta. 16. Dessa forma, a judicialização da demanda se mostrou imprescindível, vez que inúmeros dispositivos contratuais foram violados, além de avilte a direito básicos do consumidor, conforme previsão constante do art. 6o, III. do CDC (informações adequadas e claras, além dos riscos inerentes). 17. Outrossim, cristalino está a presença do defeito e do vício dos serviços/produtos ofertados, além da nulidade do negócio jurídico, em razão da manifesta ilicitude das atividades desenvolvidas pelos Agravados/Réus. 18. Oportunamente, evidencia-se que o Réu Eduardo Sbaraini em comunicado aos investidores informou que contratou um profissional para avaliar seu patrimônio pessoal, “que será integralmente colocado como garantia dos valores retidos pela Justiça, de forma a não deixar qualquer investidor descoberto” (vide id no 188957919). Assim, o mencionado Agravado, livremente, atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento dos débitos. 19. Além disso, deve-se aplicar o art. 1.080 do Código Civil (As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram) já que o Administrador Eduardo Sbaraini praticou inúmeros atos infringentes à lei, bastando verificar o quilate dos crimes praticados pelas suas empresas (solidariamente responsáveis, como visto pela peça vestibular, vide parágrafo 2o do id no 188955137 - Pág. 3 e item 2.3, Pág. 12 do mesmo id).” (ID 57689452, p.p.4-6). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da probabilidade de direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência cautelar: “30. Como se percebe, ao contrário do que consta da decisão impugnada, não se trata de demanda cujo fundamento encontra guarida apenas pelo fato de as empresas Agravadas estarem sob o crivo de investigação criminal, vide processo no 5014828- 65.2023.4.04.7208, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Itajaí/SC. 31. O fato de as Rés terem praticado ilícito penal é apenas um complemento factual e argumentativo, todavia, não é o único fundamento jurídico para a rescisão contratual e devolução dos aportes. 32. Em termos contratuais, verificou-se o plexo de obrigações inadimplidas por parte das Agravadas, consoante item 2.7 do id no 188955137 – Páginas 18 e seguintes. Sob tal aspecto, de relevo diferenciar os inadimplementos de obrigações atinentes ao Fundo Liquidez, moeda digital Doric e Debêntures. 33. Quanto ao Fundo Liquidez, que a Agravante investiu R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tem-se que o retorno do capital aportado poderia ocorrer a qualquer tempo, sem necessidade de observância de carência e, uma vez solicitado, o capital investido e os lucros deveriam ser devolvidos em até dois dias, vide id no 188957899. 34. Diante dos requerimentos (mediante as notificações acima evidenciadas) de devolução do capital e dos juros remuneratórios, se percebe claramente que há inadimplemento por parte das Agravadas. 35. Já em relação à moeda digital Doric tem-se que a plataforma online desenvolvida por estas resta totalmente suspensa desde novembro de 2023, de modo que a responsabilidade pela manutenção de tal plataforma de acompanhamento, bem como a existência e continuidade da moeda digital é responsabilidade exclusiva das Rés, sob pena de impor ao consumidor ônus que não lhe pertence (risco da atividade). 36. Frisa-se que tal fundamento (manutenção da plataforma online e observância à transparência) se aplica a todos os produtos/serviços financeiros oferecidos pelas Agravadas/Rés. 37. Em continuidade, cláusulas contratuais relacionadas às Debêntures (produto financeiro que a Agravante investiu cem mil reais) também foram aviltadas pelas Agravadas. A Escritura de Emissão de Debêntures (id no 188957898) traz a regulamentação sobre tal título, sendo que houve, no mínimo, violação das seguintes obrigações ( ) 39. Ora, restando cristalino o recebimento dos e-mails e das notificações, nítido que ocorreu o vencimento antecipado da dívida, mostrando-se possível exigir o valor atualizado do aporte, bem como sua remuneração. ( ) 41. Sob este ângulo, verifica-se que houve indubitavelmente inadimplência contratual, sendo que o requisito de ocasionar prejuízo ao cumprimento das obrigações pecuniárias da Emissora (SBARAINI) está amplamente demonstrado nos autos, já que inúmeros investidores foram lesados pelas condutas orquestradas das rés. 42. Verifica-se, por conseguinte, a presença do requisito da probabilidade do direito. 43. Por oportuno, tendo em vista que se trata de fato novo, informa-se mediante a juntada de publicações jornalísticas (já que o processo criminal está sob segredo de justiça) que houve indiciamento de 23 (vinte e três) pessoas, há forte suspeita de que a Sbaraini atuava em pirâmide financeira, sendo que a Polícia Federal a qualificou como “uma distribuidora clandestina de valores mobiliários”, tudo consoante Anexo 3. 44. De outro lado, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo também são notórios. ( ) 49. Assim, a reforma da decisão impugnada, neste ponto, é de rigor devendo haver a concessão da tutela cautelar, inaudita altera pars, no sentido de que sejam utilizados, em ordem sequencial, o SISBAJUD, RENAJUD, NAVEJUD e CNIB, para que haja o bloqueio de bens de todos os Agravados até que o valor do débito (R$ 116.000,00) seja alcançado, sem prejuízo do envio de ofício para a 1a Vara Federal de Itajaí/SC com o fim de que referido órgão judiciário resguarde a mesma quantia dentre o valor bloqueado no âmbito do processo n. 5014828-65.2023.4.04.7208.” (ID 57689452, p.p.9-12). Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, argumenta: “52. Frisa-se que o fundamento para tanto é o disposto no Código de Defesa do Consumidor, com amparo na Teoria Menor da desconsideração. De outro lado, ainda assim, demonstrou-se que os pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil estão presentes. 53. Oportunamente, deve-se observar que pelo “entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018)”, nos termos do que asseverado por este E. TJDFT (Acórdão 1394567, 07345048720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 54. No caso concreto todos os requisitos necessários estão presentes, na medida em que a insolvência das pessoas jurídicas é notória (já que deixaram mais de sete mil investidores sem nenhuma informação de seus investimentos), a má administração da empresa é gritante, já que estão envolvidas na prática de inúmeros crimes, inclusive organização criminosa, sendo esta, obviamente, uma prática que foge a qualquer atividade empresarial lícita e regulamentada. 55. De outro lado, há uma complexa rede de pessoas jurídicas envolvidas para blindar o patrimônio criminosamente alcançado, sendo este um empecilho à satisfação do direito dos investidores, como assevera a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Assim, também está presente a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento dos prejuízos dos consumidores. 56. Além de tal cabal demonstração, restou indubitavelmente comprovada a presença dos requisitos indispensáveis para desconsideração com base na Teoria Maior ( ) 57. Mais adiante, verificou-se que a confusão patrimonial também está presente ( ) 59. Em termos processuais, nota-se que o art. 133 do Código de Processo Civil assevera que a parte ou o Ministério Público podem requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 60. No caso dos autos, requereu-se a desconsideração na própria petição inicial, cujo fundamento é encontrado no art. 135, §2o do CPC ( ) 61. Assim, evita-se que os sócios tenham tempo hábil suficiente para dilapidar seus respectivos patrimônios pessoais, bem como confere-se ao feito maior celeridade, já que não mostrará necessária suspender a tramitação processual com a distribuição do incidente (vide efeito trazido pelo art. 134, §3o do CPC2 ).” (ID 57689452, p.p.14/15). Sobre a exclusão do sócio EDUARDO SBARAINI do polo passivo da demanda, assevera: “65. O Sr. Eduardo Sbaraini publicamente comunicou a todos os interessados que estaria avaliando seu patrimônio pessoal para que nenhuma pessoa amargurasse qualquer prejuízo, atraindo sua responsabilidade pessoal, independentemente da desconsideração ou não da personalidade jurídicas das empresas nas quais é sócio. ( ) 67. Em continuidade, o que se evidenciará doravante é o comportamento contraditório do Sr. Eduardo Sbaraini, aviltando o princípio do venire contra factum proprium, ou seja, a proibição do comportamento contraditório. ( ) 71. In casu, o Sr. Eduardo Sbaraini oportunizou aos clientes prejudicados a alvissareira notícia de que responderá com seu patrimônio pessoal por todo e qualquer prejuízo que os clientes possam vir a ter e, portanto, deve ser responsabilizado por eventual prejuízo que seus clientes venham a ter. 72. Assim, ante sua declaração livre, espontânea e sem nenhum vício de consentimento, sua legitimidade passiva ad causam é notória e indubitável, sendo que sua própria conduta atraiu sua figuração no polo passivo desta demanda. 73. Ademais, a redação do art. 1.0804 do Código Civil aponta no sentido de que a responsabilidade do Sr. Eduardo Sbaraini é ilimitada, na medida em que este participou da prática criminosa e, além disso, celebrou a Escritura de Debênture que é objeto de vários inadimplementos orquestrados pelos Réus/Agravados” (ID 57689452, p.p.18/19). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “A probabilidade do direito é manifesta nos autos, já que se consubstancia em toda a argumentação tecida em sede de petição inicial e nos documentos que constam dos autos originários. ( ) Doutro modo, o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo é iminente e de solar nitidez, principalmente se a decisão em primeira instância não for reformada, já que deverá ser apresentada nova petição inicial sem que conste no polo passivo o Sr. Eduardo Sbaraini e sem que possam ser desconsideradas as personalidades jurídicas das empresas que compõem o polo passivo” (ID 57689452, p.20). Por fim, requer: “a. In limine litis, pugna-se pela antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, de modo que i) haja bloqueio de bens/valores/direitos dos Réus (inclusive mediante a expedição de ofício para a 1a Vara Federal de Itajaí/SC com o fim de que referido órgão judiciário disponibilizasse a mesma quantia dentre o valor bloqueado no âmbito do processo n. 5014828-65.2023.4.04.7208); ii) continuidade do procedimento de desconstituição da personalidade jurídica das empresas (nos exatos termos processuais) e iii) haja a manutenção do Sr. Eduardo Sbaraini no polo passivo da demanda; b. Em sede de mérito, pugna-se pela reforma da decisão vergastada, com a convolação da tutela acima mencionada em definitiva. c. Sejam os Agravados intimados para apresentar contrarrazões, caso queiram.” (ID 57689452, p.21). Preparo regular (ID 57689453). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I e III do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência e desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual com pedido de tutela ajuizada por CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL contra SBARAINI SECURITIZADORA S.A., SBARAINI CAPITAL LTDA, SBENX PAGAMENTOS LTDA, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA E EDUARDO SBARAINI, na qual a autora requereu: “a. A concessão da tutela cautelar, inaudita altera pars, no sentido de que sejam utilizados, em ordem sequencial, o SISBAJUD, RENAJUD, NAVEJUD e CNIB, para que haja o bloqueio de bens de todos os réus até que o valor do débito (R$ 116.000,00) seja alcançado, sem prejuízo do envio de ofício para a 1a Vara Federal de Itajaí/SC com o fim de que referido órgão judiciário disponibilize a mesma quantia dentre o valor bloqueado no âmbito do processo n. 5014828-65.2023.4.04.7208; b. A citação dos réus para que, caso queiram, apresentem a resposta pertinente, devendo as rés SBARAINI CAPITAL e SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS serem citadas conjuntamente na pessoa do também réu EDUARDO SBARAINI; c. Em razão da verificação da presença dos requisitos necessários para tanto, a desconsideração da personalidade jurídica da SBARAINI CAPITAL LTDA., da SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS e da SBARAINI SECURITIZADORA S.A. LTDA., com o fim de que o réu EDUARDO SBARAINI possa ser patrimonialmente responsabilizado (artigos 133 e seguintes do CPC c/c art. 28 do CDC e art. 50 do CC); d. Outrossim, ainda em relação ao Réu EDUARDO SBARAINI, que sua responsabilidade também seja admitida em face da tenebrosa administração infringente à lei, nos termos do art. 1.080 do Código Civil. Em acréscimo, tendo em vista sua manifestação de vontade, seja compelido a formalizar contrato de fiança com a autora, como visto acima, ou que tal vontade seja suprida judicialmente; e. A inversão do ônus da prova, tendo em vista a verossimilhança das alegações e diante de todas as provas já carreadas aos autos, nos moldes do art. 6o, inciso VIII, do CDC; f. A declaração de nulidade dos contratos celebrados em razão da ilicitude do objeto, vez que, segundo verifica-se pela documentação carreada aos autos, as atividades empresariais desenvolvidas pelas rés são eivadas de notória ilegalidade; g. Subsidiariamente, seja reconhecida a existência de erro, tanto pela natureza do negócio jurídico, quanto pela qualidade essencial da contratada (SBARAINI), importando na inconteste anulabilidade, nos termos do art. 139, incisos I e II, do CC; h. Ainda subsidiariamente, a rescisão dos contratos formulados pela autora junto às rés, por responsabilidade exclusiva destas, de acordo com tudo o que restou narrado, tanto em relação às debêntures quanto em relação ao Fundo de Investimento Plano Liquidez e à moeda digital Doric; i. Como consequência da declaração de nulidade, da anulação do negócio jurídico ou da sua rescisão, a condenação dos réus ao cumprimento da obrigação solidária de pagar integralmente os valores transferidos pela autora, com correção monetária pelo INPC desde cada aporte e juros legais desde a citação, sendo R$ 100.000,00 referentes às debêntures, R$ 14.000,00 referentes ao Fundo Plano Liquidez e R$ 2.000,00 referentes à moeda digital Doric; j. Em atenção ao art. 319, VII, do CPC, opta-se pela não realização da audiência de conciliação; k. A condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação e ressarcimento das custas.” – ID 188955137, p.p.31-33 dos autos de origem; grifei. Como se viu, pela decisão agravada, indeferidos os pedidos de tutela de urgência cautelar, desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da ação (ID 189212923 – origem). Da tutela de urgência de natureza cautelar O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Especificamente quanto às medidas cautelares que visam assegurar a uma das partes, diante de fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, a utilidade de um provimento futuro relacionado a um direito plausível invocado, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". Portanto, o arresto cautelar para salvaguarda de bens para satisfação de possível provimento judicial futuro, como toda tutela de urgência, exige demonstração dos respectivos pressupostos (a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil). No caso, não se sabe com precisão os termos dos ajustes entabulados entre as partes, nem os riscos assumidos, para se avaliar com precisão eventual nulidade apta a ensejar o retorno das partes ao status quo ante. Como bem definido na decisão agravada, do que se tem dos autos até o momento, “não há instrumento que precise as obrigações e deveres assumidos, concreta e exatamente, pelas partes”, tampouco “elementos suficientes para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes” (ID 189212923 – origem): “Quanto a probabilidade do direito, a alegação da parte autora consiste no descumprimento de disposições contratuais em relação aparentemente ilícita, dado que consubstanciada em pirâmide financeira, impulsionada mediante marketing astucioso e promessas de lucros exorbitantes e estrondosos, inverossímeis, inclusive, para mercados de ALTÍSSIMO RISCO. Na esteira de outros casos similares, a pretensão de bloqueio reside na devolução da quantia investida (ID 188957898 e 188957899). A relação da parte autora com as rés, portanto, está pautada, unicamente, nos cogitados aportes financeiros, realizados com a promessa de percebimento dos lucros prometidos, inclusive a título de juros. Desta feita, a despeito da alegação de prática delitiva na contratação, é de se verificar, conforme decidido em outros casos similares, que não há, neste limiar, instrumento que precise as obrigações e deveres assumidos, concreta e exatamente, pelas partes. No que toca o perigo de dano, a parte requerente não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. Em verdade, a medida se mostra contraproducente.” (ID 189212923, p.p.2/3 – origem) Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Nesse sentido, a lição da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015, p. 579) Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia. No sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado. 2. O requerimento cautelar de arresto se enquadra no art. 301 do Código de Processo Civil e sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso se constate que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, mormente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1409054, 07398658520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a ‘tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito’, medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Da desconsideração da personalidade jurídica A agravante na petição inicial da ação de rescisão contratual requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das sociedade empresárias indicadas no polo passivo para o fim de que o patrimônio do sócio EDUARDO SBARAINI também seja alcançado na hipótese de procedência dos pedidos deduzidos na inicial. Nos termos do que contido no § 2o do artigo 134 do Código de Processo Civil, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é mandatório quando formulado na petição inicial, oportunidade em que será determinada a citação do sócio para responder ao incidente. Na hipótese, além da disposição legal acima referida, há Carta aos clientes redigida por EDUARDO SBARAINI, acostada no ID 57689455, fl. 114, no qual ele coloca seu patrimônio pessoal à disposição do ressarcimento de eventuais prejuízos havidos pelos contratantes: “Em virtude da demora no processo para a liberação dos recursos e da grande preocupação com os clientes, informo que contratei um profissional para avaliar meu patrimônio pessoal, que será integralmente colocado como garantia dos valores retidos pela Justiça, de forma a não deixar qualquer investidor descoberto.” (ID 57689455, fl. 114). Desse modo, não haveria óbice a que EDUARDO SBARAINI figurasse no polo passivo da demanda até solução final. Fortes nesses argumentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para permitir a inclusão do sócio EDUARDO SBARAINI no polo passivo da lide nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 134 do Código de Processo Civil. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora